Tribunal: STF
Processo: ARE 842065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. DISPENSA ANTERIOR À LEI Nº 12.506/2011. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o relator, monocraticamente, manteve despacho que negou seguimento a recurso de revista em que se discute o direito à percepção do aviso prévio proporcional, nos termos da Lei nº 12.506/2011, a empregado dispensado antes do início da vigência da referida lei.



    5. Embargos de declaração rejeitados.